Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE OPOSIÇÃO.
II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. II.1 – RECURSO MANEJADO PELO OPOSTO FÁBIO PERES MAURIZ. IDÊNTICO APELO MANEJADO NOS AUTOS DA AÇÃO CONEXA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. II.2 – RECURSO INTERPOSTO PELOS OPOSTOS DOUGLAS BARBOSA DA SILVA E EDINEA BARBOSA DA SILVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO. FINALIDADE EMINENTEMENTE INTEGRATIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
III – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR FÁBIO PERES MAURIZ. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO AVENTADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO.
IV – MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. OPOSIÇÃO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP E INSERIDO EM PROGRAMA DE ASSENTAMENTO PARA TRABALHADORES RURAIS (PRAT). OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RETENÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 619 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
V – RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO DE OPOSIÇÃO PELO OPOSTO FÁBIO PERES MAURIZ NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS OPOSTOS DOUGLAS BARBOSA DA SILVA E EDINEA BARBOSA DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO AUTOR FÁBIO PERES MAURIZ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade. Ação de oposição. 1.1 Recurso interposto pelo oposto Fábio Peres Mauriz. O sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade e contra cada decisão. Nessa perspectiva, havendo o julgamento simultâneo pela mesma sentença de duas ações conexas, como no caso dos autos, é cabível a interposição de uma única apelação pela parte interessada. Firmado juízo negativo de admissibilidade. 1.2 Recurso interposto pelos opostos Douglas Barbosa Da Silva e Edinea Barbosa Da Silva. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. A oposição de embargos de declaração não impede a interposição de outros recursos eventualmente cabíveis contra a decisão, constituindo exceção ao princípio da unirrecorribilidade, em razão da sua natureza eminentemente integrativa. Preliminar rejeitada.
2. Juízo de admissibilidade. Ação de reintegração de posse. Recurso interposto pelo autor Fábio Peres Mauriz. Não se conhece de teses suscitadas pelo recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade.
3. A ocupação indevida de área pública não gera direitos possessórios, configurando mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Inteligência da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Caso concreto envolvendo disputa possessória sobre imóvel de propriedade da oponente Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, inserido em Programa de Assentamento para Trabalhadores Rurais (PRAT). A despeito do alegado em razões recursais, os recorrentes Douglas Barbosa da Silva e Edinea Barbosa da Silva não lograram êxito em comprovar que a companheira do primeiro apelante seja beneficiária do aludido programa de regularização fundiária, a legitimar a sua posse sobre a área pública em disputa. No que concerne ao recorrente Fábio Peres Mauriz, conquanto tenha acostado aos autos instrumento particular de cessão dos direitos, não comprovou a regularidade da cadeia possessória do bem, notadamente diante da ausência de documentos que demonstrem que os cedentes possuíam justo título sobre o imóvel à época da cessão.
5. Verificado se tratar a hipótese dos autos de ocupação irregular de bem público, não há que se falar em indenização por benfeitorias eventualmente realizadas pelos seus ocupantes, tampouco em retenção do imóvel até o seu pagamento.
6. Irreparável, portanto, a sentença recorrida que, reconhecendo a ausência de posse legítima dos opostos sobre o imóvel público, julgou procedente à ação de oposição para determinar a sua desocupação em favor da oponente TERRACAP e, por conseguinte, extinguiu sem resolução do mérito a ação de reintegração de posse, com fundamento na ausência de interesse processual.
7. Recurso interposto na ação de oposição pelo oposto Fábio Peres Mauriz não conhecido. Recurso interposto pelos opostos Douglas Barbosa da Silva e Edinea Barbosa da Silva conhecido e desprovido. Recurso interposto na ação de reintegração de posse pelo autor Fábio Peres Mauriz parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.